Tribunal: TJSP
Processo: 1004261-73.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro médico. Dano Material e Moral. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerida que utilizou a mesma seringa para aplicação de medicações distintas em arrepio à recomendação expressa do fabricante. Evidente o sofrimento do autor. Submissão a exames e ao uso de medicamentos profiláticos contra infecções. Além da dor física, o acidente gerou insegurança em face do risco

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro médico. Dano Material e Moral. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerida que utilizou a mesma seringa para aplicação de medicações distintas em arrepio à recomendação expressa do fabricante. Evidente o sofrimento do autor. Submissão a exames e ao uso de medicamentos profiláticos contra infecções. Além da dor física, o acidente gerou insegurança em face do risco de contrair infecções graves e pela angústia na espera pelos resultados dos exames, além de reações adversas causadas pelos medicamentos profiláticos. Pedido de redução do quantum indenizatório. Descabimento. Quantum fixado em patamar razoável e adequado para recompor os danos morais sofridos bem como para servir de reprimenda para que o réu não reincida em situações como a ocorrida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004261-73.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
HOSPITAL E MATERNIDADE 8 DE MAIO LTDA, é apelado CARLOS ALBERTO
LEITE DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-73.2018.8.26.0191 -Voto no 26508 – FERRAZ DE VASCONCELOS
NMMO
2
VOTO No: 26.508
APEL. No: 1004261-73.2018.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
ORIGEM: 1a VARA
JUIZ 1a INST.: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO
APTE.: HOSPITAL E MATERNIDADE 8 DE MAIO LTDA.
APDO.: CARLOS ALBERTO LEITE DE BARROS
Responsabilidade Civil. Erro médico. Dano Material e Moral.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerida que utilizou a
mesma seringa para aplicação de medicações distintas em
arrepio à recomendação expressa do fabricante. Evidente o
sofrimento do autor. Submissão a exames e ao uso de
medicamentos profiláticos contra infecções. Além da dor física,
o acidente gerou insegurança em face do risco de contrair
infecções graves e pela angústia na espera pelos resultados dos
exames,
além
de
reações
adversas
causadas
pelos
medicamentos profiláticos. Pedido de redução do quantum
indenizatório. Descabimento. Quantum fixado em patamar
razoável e adequado para recompor os danos morais sofridos
bem como para servir de reprimenda para que o réu não
reincida em situações como a ocorrida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 152/154
que, nos autos da ação indenização por danos morais e materiais proposta por CARLOS
ALBERTO LEITE DE BARROS contra HOSPITAL E MATERNIDADE 8 DE MAIO
LTDA. JULGOU PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar a parte ré a pagar à
parte autora título de danos materiais, pela compra dos medicamentos, o valor de R$
739,61 (setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), acrescidas, a partir da
citação, de juros de mora de 1%, e de atualização monetária pelo índice IPCA-E do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e, a título de danos morais, o valor de 10 mil
reais, corrigidos monetariamente, conforme a Tabela Prática do TJSP, desde a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-73.2018.8.26.0191 -Voto no 26508 – FERRAZ DE VASCONCELOS
NMMO
3
data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a fluir desde o evento danoso neste caso,
19/04/18 (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Condenou a parte ré ainda a reembolsar custas eventualmente
antecipadas pela parte autora e a pagar ao advogado da parte autora o valor de 10% sobre o
proveito econômico obtido (art. 85, § 2o, CPC), que arbitro em R$ 1.073,96.
Da decisão apelou a requerida (fls. 157/180).
Preliminarmente,
requer
a
anulação
da
sentença.
Alega
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide porque pleiteou a
produção de prova pericial. No mérito, alega responsabilidade subjetiva, que o Apelado
não informou ser alérgico aos medicamentos utilizados, que são recurso terapêutico válido
e necessário, ausência de comprovação da complicação e do nexo causal.
Tempestivo e preparado, o recurso foi regularmente processado,
apresentadas contrarrazões às fls. 192/204.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.
Discute-se nos presentes autos responsabilidade civil decorrente de
erro médico-hospitalar (art. 951 do CC1) no procedimento de administração de
medicamentos injetáveis, que teriam sido indevidamente associados, causando a formação
de abcesso no local, que necessitou de atendimento emergencial em outro hospital para
drenagem da secreção.
Em contestação, a parte requerida alegou que o requerente havia
sido advertido quanto à administração conjunta de medicações; que as reações estão
previstas na literatura médica; e que a responsabilidade objetiva deve ser afastada do caso
(fls. 66/96).
Sobreveio sentença de procedência de fls. 152/154 desafiando
recurso da requerida.
Sem razão, todavia.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada.
Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa. O conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-73.2018.8.26.0191 -Voto no 26508 – FERRAZ DE VASCONCELOS
NMMO
4
probatório foi valorado conforme o livre convencimento motivado do magistrado e, pela
análise dos autos, conclui-se que há elementos suficientes para a solução da controvérsia,
sem a necessidade de produção de outras provas.
A insistente argumentação do autor de que era necessária perícia
não subsiste uma vez que a indicação médica é expressa. Assim, totalmente descabida a
avaliação técnica pretendida pela parte ré.
Portanto, pedido de produção de prova tornou-se dispensável diante
da prova documental carreada aos autos, a qual autorizou o julgamento antecipado da lide.
Cumpre observar que não é absoluto o direito à produção de
provas, porquanto submetido ao princípio da utilidade.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre ao apelante.
Analisando a situação exposta nos autos, verifica-se que restaram
evidentes os sofrimentos da parte autora em decorrência do transtorno que o acidente
causou em sua rotina, preocupações, ansiedade.
A ré tenta em suas razões recursais desmerecer a versão inicial dos
autos sem apresentar nenhuma prova ou evidência que de fato infirme a narrativa inicial.
Apenas tece elucubrações desprovidas de qualquer lastro
probatório.
Como bem ressaltado pelo d. magistrado sentenciante (fls. 153):
“(...) No caso concreto, todavia, a documentação já juntada (fls. 17/62)
mostra-se suficiente para comprovar que o dano causado adveio da
aplicação inadequada de medicamentos.
Os fatos incontrovertidos da demanda já permitem concluir pela
responsabilidade da ré.
Desnecessária, portanto, a realização de perícia.
Os medicamentos não deveriam ter sido ministrados na mesma
seringa. Esse fato é imputável à ré. Há, portanto, prova da conduta, do
dano e do nexo causal. E até a culpa
está provada, se fosse necessária.
O autor teve gastos materiais com a compra de medicamentos no
montante de R$ 739,61 (setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um
centavos), comprovados às fls. 52/57. Por isso, faz jus ao ressarcimento
pelas despesas.
Ademais, o requerente sofreu abalo moral, pois em virtude da
imperícia da ré na administração dos medicamentos, o paciente teve
complicações de ordem física que resultaram em uma recuperação
vexatória, situação que transgrediu mero dissabor do cotidiano.
A ré não negou o nexo causal; apenas sustentou que o dano não é sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-73.2018.8.26.0191 -Voto no 26508 – FERRAZ DE VASCONCELOS
NMMO
5
responsabilidade.”.
O próprio acidente em si, além da dor resultante do abcesso que se
formou, acarretou insegurança quanto à possibilidade de ter contraído alguma doença
grave, além da angústia na espera pelos resultados dos exames, seja ainda pelos
medicamentos que teve que utilizar e que lhe causaram reações adversas, como dor,
diarreia, náuseas, vômitos.
Incontestável, portanto, a responsabilidade de o réu em reparar os
danos suportados pelo autor, pelos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
(ainda que não tenha havido contaminação), conforme as razões acima expostas.
Forçoso reconhecer, portanto, o acerto da decisão apelada,
consignando-se que em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte da apelada, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil, majoro para 20% do valor da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais,
levando em conta o trabalho adicional realizado.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos sólidos fundamentos
deduzidos pelo magistrado de primeiro grau, que ora ficam ratificados.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator